Tribunal: TJMT
Processo: 1003998-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003998-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Provas, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 326.623.861-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003998-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - SINOP

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PUBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO ACESSO GRATUITO A JUSTIÇA – AGRAVANTE POSSUIDOR DE IMOVEL RURAL COM MAIS DE 700 HECTARES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIENCIA ALEGADA -

DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

É
cabível a concessão do benefício da justifica gratuita às pessoas físicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e dos artigos 98 e 99, § 3o, do NCPC.

Não comprovado documentalmente a verdadeira situação econômica, após oportunizada a juntada de documentos, o indeferimento do pedido de justiça gratuita e abertura de prazo para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003998-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Carlos Roberto dos Santos
(id
1166426676
)
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no
id
162512694
, que indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do Agravo de Instrumento e oportunizou a parte agravante o recolhimento do preparo recursal no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de não conhecimento do recurso.

A decisão atacada via Agravo de Instrumento foi proferida
nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental n. 1013006-34.2020.8.11.0015

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do agravante.

O Agravante alega que,
a situação de hipossuficiência se encontra clara nos autos, que é isento da declaração de imposto de renda, que é um simples posseiro e utiliza a área denominada Fazenda Nascente para plantação de culturas para própria subsistência, que não aufere renda suficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, que a área explorada é de vegetação nativa, e permite apenas cultivar agricultura para economia familiar.

Diz que, é portador de deficiência na perna direita e aguarda julgamento do processo de aposentadoria em face do INSS, que não possui emprego formal conforme CTPS, que na Ação de Reintegração de Posse em que figura como polo ativo na Comarca de Sinop/MT foi-lhe deferido o benefício da Justiça Gratuita, que utiliza a área para plantar culturas diversas para o sustento da família, que trouxe declaração de hipossuficiência financeira, e que comprovou que não declara IRPF.

Reforça que,
a documentação juntada aos autos dá a entender, de modo inconteste, a situação de penúria do Agravante
, que não há prova que realce a sua capacidade econômica, que não é preciso ser miserável para que se possa beneficiar da justiça gratuita, e que se enquadra na condição de necessitado, conforme alude a Lei n° 1.060/50 e o artigo 98 e seguintes do CPC/2015.

Por tais motivos, requer a reconsideração da decisão, ou provimento do presente recurso por meio do colegiado.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao agravo interno. (Id 166470183 - Pág. 1)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003998-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - SINOP

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Carlos Roberto dos Santos
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos do Agravo de Instrumento, e oportunizou a parte agravante o recolhimento do preparo recursal no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de não conhecimento do recurso.

Pretende a parte agravante a reforma da decisão monocrática, alegando que comprovou documentalmente fazer jus a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da parte Agravante.

Sintetizando o percurso processual, na decisão de
id 160750304 – Pág. 1 e 2
foi oportunizado a parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar documentalmente a ausência de recursos financeiros para arcar com os encargos processuais.

O Agravante compareceu ao
id 162030176 – Pág. 1 a 3
, alegando que se enquadra nas hipóteses de isenção do IRPF, que é posseiro e utiliza a área denominada Fazenda Nascente para plantação de culturas para própria subsistência, que a área é de vegetação nativa, permitindo-lhe, apenas agricultura para economia familiar, que não possui emprego formal, e que aguarda o julgamento do processo de aposentadoria em face ao INSS.

Para comprovar suas alegações, anexou os seguintes documentos:

- Cópia da CTPS (id 43431507 - Pág. 1 a 4)

- Declaração de Hipossuficiência (id 159938653 - Pág. 1)

- Cópia de decisão judicial proferida no Processo n° 8443-63.2010 pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, deferindo aos benefícios da justiça gratuita. (id 159938654 - Pág. 1)

- Laudo Pericial produzido nos autos do Processo n° 1003643-04.2021.4.2021.4.01.3603, em tramite no Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à 1a Vara Federal da SSJ de Sinop-MT, no qual figura como autor o ora agravante – Carlos Roberto dos Santos, e requerido o INSS, atestando que o autor possui incapacidade total, de natureza permanente, não decorrente de acidente de trabalho. (id 159938655 - Pág. 1 a 5)

- Petição referente ao processo retro dito, na qual Carlos Roberto dos Santos manifesta a respeito da produção de provas naquele feito. (id 159938656

- Pág. 2 a 7)

- Situação das Declarações IRPF 2020 e IRPF 2021, atestando que a declaração do contribuinte Carlos Roberto dos Santos não consta na base de dados da Receita Federal. (id 162030180 - Pág. 1 e 162030182

- Pág. 1)

Esses foram os documentos que o agravante trouxe para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto as matérias ora trazidas neste recurso, vejamos:

“Compulsando os autos, constata-se que a documentação apresentada pelo requerido não é capaz de demonstrar a suposta condição de hipossuficiente econômica.

No processo de origem, é possível verificar que o agravante detém a posse de mais de 700 hectares do imóvel rural, objeto da exploração ilegal que embasa a Ação Civil Pública em questão.

Verifica-se ainda que, se o agravante não possui emprego formal, a apresentação da CTPS não serve para comprovar a hipotética hipossuficiência.

De mesmo modo, se o agravante não declara sua renda, imprescindível seria ter juntado aos autos documentos hábeis a subsidiar a decisão favorável ao deferimento da gratuidade da justiça.

O fato de o agravante ter obtido o deferimento da Justiça Gratuita em outros autos, não avaliza, de forma automática a concessão do benefício nestes autos
.

Ressalta-se que, apenas os recursos eventualmente auferidos com exploração ilegal da área desmatada, excedem, sobremaneira, os valores a serem pagos a título de custas judiciais
.

O agravante não anexou qualquer documento que evidencie a sua relação de patrimônio e de exploração de atividade rural.

A propósito:

“JUSTIÇA GRATUITA –
Determinação de juntada de documentos para prova da hipossuficiência da requerente – Pressuposto de análise da concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC) – Descumprimento da determinação, cuja omissão desfaz a presunção de pobreza e justifica o indeferimento da benesse
– Recurso desprovido, com determinação, revogado efeito suspensivo.” (TJSP. Agravo de Instrumento 2238204- 66.2021.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Gália - Vara Única; Data do Julgamento: 25/11/2021; Data de Registro: 25/11/2021). Destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO c/c INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 99, § 2o DO CPC. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O 2o AGRAVANTE DETÉM OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS
.
ESPÓLIO PROPRIETÁRIO DE 4 (QUATRO) IMÓVEIS QUE SOMAM O MONTANTE DE R$ 93.126,94. PROPRIEDADES INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS, ANTE A ILIQUIDEZ DOS BENS. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o DO CPC. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18a C.Cível - 0042746-61.2020.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein - J. 01.02.2021) (TJ-PR - ES: 00427466120208160000 PR 0042746-61.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Carlos Henrique Licheski Klein, Data de Julgamento: 01/02/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2021) Destaquei.

Portanto, o agravante não trouxe aos autos os documentos aptos a comprovar a sua verdadeira situação econômica.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita, e oportunizo a parte agravante o recolhimento do preparo recursal no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de não conhecimento do recurso.
”
Destaquei.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS contra a decisão monocrática proferida pela Relatora, que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos do agravo de instrumento e oportunizou a parte agravante o recolhimento do preparo recursal no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Pedi vista dos autos para uma análise mais detida da matéria.

Após examinar atentamente os fundamentos expostos pela douta Relatora, não tenho dúvidas em acompanha-la integralmente, pois
a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto às matérias ora trazidas neste recurso, vejamos:

“Compulsando os autos, constata-se que a documentação apresentada pelo requerido não é capaz de demonstrar a suposta condição de hipossuficiente econômica.

No processo de origem, é possível verificar que o agravante detém a posse de mais de 700 hectares do imóvel rural, objeto da exploração ilegal que embasa a Ação Civil Pública em questão.

Verifica-se ainda que, se o agravante não possui emprego formal, a apresentação da CTPS não serve para comprovar a hipotética hipossuficiência.

De mesmo modo, se o agravante não declara sua renda, imprescindível seria ter juntado aos autos documentos hábeis a subsidiar a decisão favorável ao deferimento da gratuidade da justiça.

O fato de o agravante ter obtido o deferimento da Justiça Gratuita em outros autos, não avaliza, de forma automática a concessão do benefício nestes autos.

Ressalta-se que, apenas os recursos eventualmente auferidos com exploração ilegal da área desmatada, excedem, sobremaneira, os valores a serem pagos a título de custas judiciais.

O agravante não anexou qualquer documento que evidencie a sua relação de patrimônio e de exploração de atividade rural’.”

Do mesmo modo, no julgamento do Agravo Interno no 1004004-80.2023.8.11.0000, com as mesmas partes, em julgamento de matéria semelhante, restou desprovido o recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023